Tribunal: TJSP
Processo: 1501251-10.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência de provas – Ausência de ilicitude na apreensão das drogas sem mandado – Justificativa conforme o direito – Condenação mantida.
2. Penas – Básicas elevadas pela quantidade dos entorpecentes – Possibilidade, a teor do art. 42 da Lei 11.343/06 – Aumento excessivo – Alteração para 1/6.
3. Reincidência – Caracterização – Acréscimo adequado.
4. Privilégio – Não

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência de provas – Ausência de ilicitude na apreensão das drogas sem mandado – Justificativa conforme o direito – Condenação mantida.
2. Penas – Básicas elevadas pela quantidade dos entorpecentes – Possibilidade, a teor do art. 42 da Lei 11.343/06 – Aumento excessivo – Alteração para 1/6.
3. Reincidência – Caracterização – Acréscimo adequado.
4. Privilégio – Não cabimento, ante a recidiva - Inexistência de "bis in idem" na repercussão negativa da agravante em várias etapas da definição da sanção – Constitucionalidade afirmada pelo STF.
5. Multa – Inconstitucionalidade – Inocorrência – Culpabilidade especial identificada pelo legislador, não se podendo afirmar que desproporcional o patamar mais elevado para a reprimenda – Condição econômica do réu levada em conta no valor da diária.
6. Regime inicial – Fechado obrigatório pelo montante da sanção corporal combinado com a recidiva.